Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-71.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000715-71.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DONINI - CPF: 763.240.281-00 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DONINI - CPF: 763.240.281-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO DE CRÉDITO PROTEGIDO - VENDA CASADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - ALEGADA CONTRADIÇÃO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - CONTRADIÇÃO SANADA - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embargos de declaração parcialmente providos para afastar a contradição apontada, sem que isso altere o resultado do julgamento.

A matéria relativa ao rateio dos honorários advocatícios não foi suscitada em sede de Contrarrazões à Apelação, sendo trazida somente nestes Embargos de Declaração, o que, no ponto, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1000715-71.2023.8.11.0055

Embargante
:
MARIA DE FATIMA DONINI

Embargada
:
BANCO DO BRASIL SA

3° Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
MARIA DE FATIMA DONINI
de decisão monocrática que
negou provimento os recursos de ambas as partes, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL - SEGURO – CONFIGURADA – LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A estipulação de seguro, em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

“
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Não demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de manter pactuado, porquanto em consonância com à taxa média de mercado. ”

Embargos
(Id. 211159185): Sustenta, em síntese, a fixação dos honorários por equidade, bem como a majoração.

Aduz a contradição quanto a fixação dos juros remuneratórios porquanto a autora requereu a reforma da sentença para ser cobrada no percentual de 1,40% a.m., visto que o juiz de origem não reconheceu como efetiva a ferramenta da autora para estimar a abusividade e manteve inalterado, entretanto, o r. acórdão, alterou o percentual para 2,46% ao mês, sem que houvesse solicitado, de maneira que se encontra contraditório.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a contradição apontada, a fim de sanar o vício.

Contrarrazões
(Id. 214410158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de corrigir a contradição no acórdão quanto ao percentual dos juros remuneratórios descritos no voto.

Verifica-se que, de fato, é caso de reforma do acórdão em parte.

Primeiramente, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo de origem considerou que a ferramenta “calculadora do cidadão” disponibilizada no site BACEN, não é mecanismo hábil para apontar que foram aplicados juros distintos do contratado.

O recurso de apelação interposto pela autora foi desprovido, com isso, foi mantida a r. sentença.

No entanto, extrai-se do v. acórdão embargado:

“(...)
A respeito dos juros remuneratórios
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

O referido posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Dessa forma, é insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, devendo a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

Ademais, quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie. (...)

(...)
Da análise, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,40% a.m. e 18,15% a.a., de modo que
não
se revela discrepante em relação à taxa média de mercado para o período e modalidade, divulgada pelo BACEN.

Assim, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ, acima mencionados, verifica-se a ocorrência de abusividade, porquanto as taxas pactuadas estão mais de uma vez e meia acima da taxa média.

Dessa forma, é caso de reformar a sentença que revisou os contratos e fixar as taxas de juros na média de mercado para o período da modalidade, divulgada pelo BACEN, no percentual de 2,46 a.m. (...)”.

Do exame, constatada a mencionada contradição, é caso de sanar o vício, para alterar do texto do v. acórdão os parágrafos destacados acima:

“Da análise, verifica-se que o parâmetro usado para verificação foi a “calculadora do cidadão” disponibilizada no site BACEN, o que não é o modo apto a estimar a abusividade das cláusulas. Portanto,
é caso de manter a r. sentença de origem.

Nesse sentido:

“AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. LIMITAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR CONTRATADO. CALCULADORA DO CIDADÃO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. Conforme cediço, as instituições financeiras em geral não se submetem às disposições contidas no Decreto 22.626/33, razão pela qual é perfeitamente possível a exigência de taxas de juros em patamar superior ao de 12% ao ano. - A Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo site no Banco Central, somente auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas.

(TJMG - Apelação Cível

1.0696.18.001035-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO NO CÔMPUTO DAS PARCELAS DEVIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO - CALCULADORA DO CIDADÃO - MEIO INIDÔNEO PARA APURAÇÃO DAS TAXAS EFETIVAMENTE COBRADAS - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - LEGALIDADE - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (REXT no 592.377/RS) - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DE AVALIAÇÃO DO BEM - INVALIDADE DAS COBRANÇAS - SUPRESSÃO - TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO. Aplicam-se à hipótese dos autos os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Conforme jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça, a "Calculadora do Cidadão", disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, não constitui meio idôneo para apurar a taxa de juros efetivamente aplicada pela instituição financeira, na medida em que não leva em consideração os encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiado. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.086287-4/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 30/06/2020).
(...)”.

Quanto ao pedido de honorários de sucumbência, verifica-se que a autora alega que há omissão no v. acórdão embargado.

No entanto, verifica-se que, no ponto, há inovação recursal, porquanto a matéria não foi objeto das razões do Recurso de Apelação, situação que impede a discussão em sede de embargos de declaração.

Posto isso,
dá-se parcial provimento,
para sanar o vício indicado, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024